Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-38.2021.8.11.0091
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000527-38.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVINO DE MORAES - CPF: 393.910.511-20 (RECORRENTE), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000527-38.2021.8.11.0091

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Monte Verde

Recorrente(s):

DIVINO DE MORAES

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA – EXTINÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/1995 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Os Juizados Especiais são incompetentes absolutamente para processar e julgar ação de procedimento especial, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado de n. 08 do FONAJE.

Extinta de ofício pela incompetência de tramitar perante os juizados especiais cíveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação de
Ação de Consignação em Pagamento.

Os Juizados Especiais são incompetentes absolutamente para processar e julgar ação de procedimento especial, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/19995, e Enunciado de n° 08 do FONAJE. Vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais..

Portanto, o procedimento escolhido pelo autor não se encontra no âmbito de competência dos Juizados Especiais, uma vez a ação de consignação em pagamento se encontra inserta no rol de procedimentos especiais, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Assim caminha a jurisprudência da qual comungo:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ? INADEQUAÇÃO DO RITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis não comporta fases só compatíveis com os Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa, como o pedido de consignação, próprio da Ação de Consignação em Pagamento disciplinada nos art. 890 e seguinte do CPC/73. 2. Conforma-se, assim, a sentença que afirmou a incompetência do juízo por inadequação do rito. 3. Ademais, não há falar em conhecimento dos demais pedidos por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Custas pelo recorrente. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

(TJ-DF 07040995720158070007 0704099-57.2015.8.07.0007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais, razão pela qual, declaro extinta a ação.

Infelizmente tal ponto
não foi observado na origem, seguindo-se o feito ao estado em que se encontra.

Porém, como este relator está de ofício reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais.

ISTO POSTO
, de ofício reconheço a incompetência de trâmite da presente demanda perante os Juizados Especiais e nos moldes do art. 51, II da Lei 9099/1995,
julgo extinta a presente ação sem a resolução do mérito.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022